Tribunal: CARF
Processo: 10935.901231/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.901231/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.858 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS VALE DO PIQUIRI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA
FONTE. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir o imposto de renda
retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na determinação do lucro real (Súmula CARF no 80).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer à Recorrente o direito creditório
adicional no montante de R$ 2.659,16 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dezesseis
centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-
calendário 2006, homologando as compensações efetuadas até o limite do crédito ora
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 08-48.746, da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE).
Na origem, o contribuinte apresentara Declarações de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006, este levantado no montante
de R$ 206.291,63.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901231/2012-97
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.858 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901231/2012-97

Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório, reconhecendo parcialmente o
direito creditório postulado e homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido
(R$ 144.634,01), ao argumento de que parte das estimativas compensadas com outro crédito e
algumas retenções do imposto sofridas na fonte não se confirmaram.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações de
defesa do contribuinte, reproduzo os correspondentes excertos do Relatório da decisão recorrida:
A defesa não admite que sejam processados isoladamente as DCOMPs dos processos
administrativos 10935.901231/2012-97 e 10935.902060/2011-32, não admitindo o
Despacho Decisório lavrado naquele enquanto não julgado definitivamente a
manifestação de inconformidade manejada no último.
Ademais, a defendente também requer a anulação do Despacho Decisório por não
especificar quais retenções estão confirmadas e quais não estão, sem oportunizar, assim,
a ampla defesa e o contraditório. Ainda assim, apresenta o Livro Razão e DIPJs, com
que pretende comprovar as retenções havidas.
Ao se debruçar sobre o recurso inaugural, o colegiado de piso rejeitou a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório, admitiu que a estimativa em parte compensada
com outro crédito compusesse o saldo negativo pleiteado pela pessoa jurídica e, a exemplo da
decisão da unidade de origem, não confirmou as retenções do imposto equivalentes a
R$ 59.969,30. Do Acórdão (sem ementa), colaciono trechos do voto condutor:
Por se tratar de crédito líquido e certo, a estimativa de outubro passa a estar apta a
compor o saldo negativo do período.
[...]
A partir dos batimentos eletrônicos efetuados nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil, no particular, os dados contidos na DIRF, a autoridade tributária não
confirmou integralmente as retenções declaradas das fontes pagadoras 01.701.201/0001-
89 e 60.746.948/0001-12.
[...]
Por essa razão, o imposto retido na fonte apenas poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
(no teor do art. 988 do Decreto 9.580/2018), sem esquecer da necessidade de
demonstrar, efetivamente, através de registros contábeis e fiscais, que as receitas sobre
as quais incidiram as retenções foram oferecidas à tributação na apuração do imposto
devido, na forma do art. 228, III do Decreto.
[...]
Na hipótese excepcional de a fonte pagadora não fornecer o comprovante de
rendimentos ao beneficiário, não transmitir a DIRF ou preenchê-la indevidamente,
somente quando verificada, de forma contundente e cabal, por outros meios de prova, a
ocorrência do pagamento de valores e a retenção dos tributos respectivos é que a
autoridade tributária poderá reconhecer o direito creditório pleiteado.
[...]
O contribuinte, diversamente, trouxe apenas cópia do livro razão (fl. 24) e a ficha 54 na
DIPJ/2007 (fl. 26), os quais, por oportuno, não são os meios de provas hábeis e idôneos
a confirmar o recebimento das importâncias, com o correspondente desconto do imposto
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.858 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901231/2012-97

ou contribuição retido pelas fontes pagadoras. Este ônus é da defesa e está previsto no
art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972:
[...]
Esclareça-se que é impossível reconhecer força probante a documentos produzidos pela
Empresa, por ser a própria beneficiária do direito creditório postulado, afinal “ninguém
pode constituir título de prova a favor de si mesmo, porque é justificável a suspeita de
que quem afirma, ou negue, um dado de fato o faça, ainda que contra a realidade, porém
unicamente para favorecer seu próprio interesse” (MESSINEO apud SEIXAS FILHO,
Aurélio Pitanga. Princípios Fundamentais do Direito Administrativo Tributário –
Função Fiscal, 2a ed.. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 56).
[...]
Cotejando a DIRF, pude confirmar os achados do Despacho Decisório no tocante às
referidas fontes pagadoras, tendo sido reconhecido apenas a quantia que pôde ser
confirmada a partir das declarações por elas apresentadas.
[...]
Como não houve a apresentação dos Comprovantes de Rendimentos Pagos que
corroborariam os lançamentos no Razão Contábil, impende a manutenção da
confirmação parcial das retenções na fonte.
[...]
Meu voto é pela procedência em parte da manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento do crédito adicional de R$ 1.688,32, a ser compensado, até seu limite,
com os débitos declarados pelo sujeito passivo.
Irresignado, recorre o contribuinte a este Conselho, alegando que sofrera
retenções do imposto em 2005 (ano-calendário anterior ao objeto dos autos), efetuadas por fontes
pagadoras no montante de R$ 57.310,14, defendendo que tal monta não compusera o saldo
negativo daquele outro período, razão pela qual a incluíra no cômputo do crédito do ano-
calendário 2006. Quanto à outra parcela remanescente em litígio (R$ 2.659,16), sustenta que tal
quantia fora retida em 2006 pela fonte pagadora 60.746.948/0001-12 sob o código “6800”,
enquanto informara, na DComp que demonstra o crédito pleiteado, que a referida retenção se
dera sob o código “3426”, sendo tal erro de preenchimento da declaração o motivo pelo qual tal
cifra não fora confirmada.
Instruiu seu recurso com: as Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica dos anos-calendário 2005 e 2006; as Declarações de Compensação nas quais
utilizara os saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário 2005 e 2006, informes de rendimentos
de 2005; e extrato de rendimentos auferidos em 2006, obtido a partir do portal “e-Cac”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.858 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901231/2012-97

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Desde já, admito a juntada das provas em sede do presente Recurso Voluntário,
tendo em vista darem suporte às contrarrazões do contribuinte em face do que decidido pelo
colegiado a quo.
Os documentos carreados aos autos pelo contribuinte corroboram, salvo em caso
de suas autenticidades viessem a ser questionadas, sua versão: as retenções do imposto sofridas
em 2005 não teriam sido lançados nas correspondentes DIPJ e DComp; e o imposto retido em
2006, em litígio, fora assim processado sob código diverso do informado na DComp objeto dos
autos.
De início, a questão sobre a qual se deve debruçar é se o contribuinte, pessoa
jurídica, tributado pelo Imposto sobre a Renda com base no lucro real, que obrigatoriamente
deve apurar seu resultado pelo regime de competência, pode, ou não, valer-se de IRRF de outros
períodos na dedução do IRPJ do ano-base 2006, dissociado das respectivas receitas.
Como bem fundamenta o colegiado a quo, é expressa a determinação legal de que
o IRRF pode ser deduzido do imposto na apuração do saldo a pagar ou a ser compensado, desde
que a retenção tenha incidido sobre receitas computadas na determinação do lucro real, como
reza o art. 2o, caput e parágrafos, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada (...)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
A matéria é de longa data sedimentada neste Conselho, a ponto de estar sumulada,
cujo enunciado é de observância obrigatória pelos Conselheiros (artigo 72 do Anexo II da
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno do CARF):
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O fato de o contribuinte haver sofrido retenções em ano pretérito e de haver
reconhecido as respectivas receitas nos corretos períodos de apuração (2005) não lhe dá a
possibilidade de aproveitar o IRRF em questão na apuração do IRPJ calculado sobre o lucro real
levantado em 31 de dezembro de 2006. Poderia, observado o prazo decadencial, refazer o cálculo
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.858 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10935.901231/2012-97

do imposto a pagar, ou a restituir/compensar (saldo negativo) do ano-calendário 2005 e repetir
eventuais indébitos remanescentes.
Ademais, as retenções informadas nos comprovantes trazidos em sede de Recurso
Voluntário teriam sido realizadas por três fontes pagadoras distintas, não havendo qualquer
identidade com aquela que compusera o saldo negativo postulado.
Assim, o Recurso Voluntário não merece provimento na parte em que a
Recorrente pretende valer-se de IRRF de período de apuração anterior ao objeto das DComps de
que tratam os autos.
Quanto à outra retenção, percebe-se que o Relator da decisão recorrida limitara
suas verificações do IRRF e rendimentos informados pelas fontes pagadoras, alusivas ao ano-
calendário 2006, ao código de arrecadação “3426”, o que nos leva à indubitável conclusão de
que tal averiguação não abarcou a parcela em litígio, de R$ 2.659,16, retida sob o código “6800”,
tal como comprovado pela Recorrente.
Pelo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer à Recorrente o direito creditório adicional no montante de R$ 2.659,16 (dois mil,
seiscentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), a título de saldo negativo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006, homologando as compensações
efetuadas até o limite do crédito ora reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 170
DF CARF MF
Original